Tribunal: TJES
Processo: 5004256-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004256-40.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERE MATOS CHAVES e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. A ausência de saneamento do feito com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova pode ensejar nulidade quando implicar prejuízo à parte.

2. No caso concreto, a improcedência do pedido foi fundamentada em fatos que exigiam produção probatória, notadamente sobre a valorização do imóvel e a capacidade econômica das apelantes.

3. Sem saneamento e sem oportunidade de produção de provas, restou caracterizado cerceamento de defesa.

4. Recurso provido

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004256-40.2022.8.08.0030

Apelantes: Rosimere Matos Chaves e Outra

Apelada: Villa Maria Imobiliária S. A. SPE

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosimere Matos Chaves e Nilceia dos Santos Balbino contra a sentença de id. 8704229, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de Villa Maria Imobiliária S.A SPE, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 8704238, as apelantes sustentam em síntese que a) a sentença padece de nulidade por julgamento
extra petita
, ao se basear em fundamento não arguido pelas partes; b) houve cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento e oportunidade de produção probatória; c) o aumento abrupto do índice IGP-M gera onerosidade excessiva justificando a revisão contratual; d) a cobrança da taxa de corretagem não foi informada de forma clara e prévia; e e) a ausência de valorização comprovada do imóvel demonstra o desequilíbrio contratual.

Contrarrazões apresentadas no id. 8704241.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

As apelantes alegam que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento do feito e indeferimento de produção de provas.

A ausência de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houver prejuízo para a parte.

No caso concreto, contudo, o prejuízo restou evidenciado, eis que o pedido foi julgado improcedente com base em elementos que demandariam produção de provas, sem que às apelantes tenha sido oportunizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Entre os fundamentos adotados na sentença, observa-se que o Magistrado de origem pautou-se na ausência de prova de que
“a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato”
e de que
“a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus rendimentos foram substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes do contrato”
.

É patente, portanto, o cerceamento de defesa, uma vez que, ausente o devido saneamento do feito, não foram fixados os pontos controvertidos nem deferida a produção das provas requeridas, especialmente para aferir a alegada onerosidade excessiva.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem precedentes nesse sentido:

"A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, bem como a omissão na análise do pedido de inversão do ônus probatório, culminando no julgamento de improcedência do pleito por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença." (TJES - Apelação Cível nº 5024324-63.2021.8.08.0024; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

"O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pelas partes caracteriza cerceamento de defesa. É imprescindível a observância do saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova para garantir o devido processo legal." (TJES - Apelação Cível nº 5008735-76.2022.8.08.0030; Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.11.2024)

"O julgamento antecipado do mérito, sem fixação dos pontos controvertidos e distribuição prévia do ônus probatório, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa." (TJES - Apelação Cível nº 5007063-33.2022.8.08.0030; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.12.2024)

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada para oportunizar a instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução processual, com saneamento, fixação dos pontos controvertidos e produção das provas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira